Tribunal: TJDFT
Processo: 0742511-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742511-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGREX DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JANETE APARECIDA ZORTEA DAL BOSCO, JOAO PAULO NEIVERTH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 42225549) interposto por AGREX DO BRASIL S.A. em face do JANETE APARECIDA ZORTEA DAL BOSCO e JOAO PAULO NEIVERTH ante decisão (ID 42225553) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos da ação de execução, processo n. 0745818-90.2022.8.07.0001, reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do instrumento particular de confissão de dívida e por consequência, nos termos do art. 63, § 3o do CPC, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Bom Jesus/PI, nos seguintes termos (ID 142094418 na origem). Em petição de ID 42326836, o Agravante requereu a desistência do recurso. É o relatório. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022 14:50:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador